Tribunal: TJMT
Processo: 1029421-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029421-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DANIELE LAURA ABREU FERNANDEZ CAPRIATA - CPF: 039.108.951-07 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. EFICÁCIA INTERRUPTIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em instrumento de confissão de dívida decorrente de mensalidades escolares inadimplidas, rejeitou embargos monitórios, afastou a prescrição e constituiu título executivo judicial em favor da autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da citação reconhecida nos autos impede a interrupção da prescrição pelo despacho que a ordenou, à luz do art. 240 do CPC, especialmente quanto à exigência prevista em seu §2o.

III. Razões de decidir

3. O despacho que ordena a citação, quando proferido dentro do prazo prescricional, possui eficácia interruptiva, com retroação à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

4. A exigência contida no §2o do art. 240 do CPC não configura requisito autônomo para a interrupção da prescrição, mas mecanismo de controle destinado a evitar que a inércia do autor comprometa a eficácia do ato interruptivo.

5. Inexistindo desídia da parte autora na promoção dos atos necessários à citação, eventual demora ou nulidade do ato citatório não afasta o efeito interruptivo da prescrição.

6. A nulidade da citação, embora relevante para a regularidade processual, não tem o condão de desconstituir retroativamente os efeitos do despacho citatório regularmente proferido dentro do prazo prescricional.

7. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a finalidade do ato citatório, afastando alegação de prejuízo e reforçando a validade do desenvolvimento da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O despacho que ordena a citação, proferido dentro do prazo prescricional, interrompe a prescrição, ainda que posteriormente reconhecida a nulidade da citação, desde que inexistente desídia do autor.

2. A ausência de citação válida no prazo prescricional não afasta o efeito interruptivo quando demonstrada a diligência da parte autora na condução do processo.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1029421-43.2022.8.11.0041

APELANTE: DANIELE LAURA ABREU FERNANDEZ CAPRIATA

APELADO:

IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DANIELE LAURA ABREU FERNANDEZ CAPRIATA contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de ação monitória ajuizada por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela ora apelante, constituindo título executivo judicial em favor da parte autora.

Consta dos autos que a demanda monitória foi proposta com fundamento em instrumento de confissão de dívida decorrente de mensalidades escolares inadimplidas, posteriormente renegociadas, cujo inadimplemento motivou a cobrança judicial.

Regularmente instaurado o contraditório, a demandada apresentou embargos monitórios, nos quais suscitou preliminares de inépcia da inicial e inadequação da via eleita, além de prejudicial de prescrição. No mérito, impugnou a exigibilidade do débito, alegando ausência de prova suficiente da relação jurídica e invalidade dos instrumentos apresentados.

O Juízo de origem, após rejeitar as preliminares e afastar a alegação de prescrição, ao fundamento de que o despacho que ordenou a citação interrompeu o prazo prescricional com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, julgou improcedentes os embargos monitórios, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

Irresignada, a parte ré interpõe o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em erro de direito ao aplicar de forma incompleta o art. 240 do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou a exigência contida em seu §2o. Argumenta que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional quinquenal impede a interrupção da prescrição, a qual teria se consumado em 07/02/2024, considerando o vencimento da última parcela em 07/02/2019.

Aduz, ainda, que a nulidade da citação foi reconhecida em sede de agravo de instrumento, o que evidencia a inexistência de formação válida da relação processual dentro do lapso prescricional, circunstância que, segundo sustenta, inviabiliza a aplicação do efeito interruptivo previsto no art. 240, §1o, do CPC.

O preparo foi recolhido – Id. 350773428.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada defendem a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e que houve regular despacho citatório apto a interromper a prescrição, inexistindo qualquer desídia na condução do feito.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal revela-se juridicamente delimitada e de natureza eminentemente técnica, consistindo em aferir se, diante da nulidade da citação reconhecida nos autos, subsiste ou não o efeito interruptivo da prescrição decorrente do despacho que a ordenou, à luz da disciplina estabelecida no art. 240 do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Isso porque, não se controverte quanto aos marcos temporais relevantes: a última parcela do débito venceu em 07/02/2019, ao passo que a ação monitória foi ajuizada em 03/08/2022, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Também é incontroverso que houve posterior reconhecimento judicial da nulidade da citação inicialmente realizada.

A partir desse quadro fático, sustenta a apelante que a ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impediria a incidência do efeito interruptivo, com base na interpretação conjugada dos §§ 1o e 2o do art. 240 do CPC.

Todavia, a tese não merece acolhida.

Com efeito, o sistema processual civil vigente não condiciona, de forma absoluta, a interrupção da prescrição à concretização de citação válida dentro do prazo prescricional, mas sim à inexistência de desídia da parte autora na promoção dos atos necessários à sua efetivação. O §2o do art. 240 do CPC não constitui requisito autônomo de validade do efeito interruptivo, mas cláusula de salvaguarda destinada a impedir que a inércia do autor produza efeitos jurídicos indevidos.

A leitura sistemática do dispositivo revela que o despacho que ordena a citação, quando proferido dentro do prazo prescricional, é apto a interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, desde que o autor não permaneça inerte na condução do feito. Trata-se, portanto, de mecanismo de equilíbrio entre a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DEMORA NA CITAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA EXEQUENTE - INEXISTÊNCIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA
. Nos termos do art. 240, "caput", do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, e tem o mesmo condão o despacho que ordena a citação, nessa hipótese, retroagindo a prescrição à data da propositura da ação, incumbindo, porém, ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo e na forma da lei processual (§§ 1o e 2o do citado art. 240) . Se a demora na citação não se der por negligência da parte autora, não se há de falar em prescrição.
(TJ-MG - AC: 00295827620148130338, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

No caso concreto, não se verifica qualquer elemento que permita imputar à parte autora comportamento negligente ou omissivo. Ao contrário, os autos evidenciam que a demandante promoveu as diligências necessárias à localização da ré, utilizando os dados constantes do próprio instrumento de confissão de dívida, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade exclusiva pelo insucesso da citação.

A nulidade posteriormente reconhecida, conquanto relevante para fins de regularidade processual, não tem o condão de retroativamente infirmar o efeito interruptivo já operado por ato judicial válido e tempestivo, sob pena de se instaurar indevida insegurança jurídica e de se transferir à parte diligente os ônus decorrentes de falhas do sistema de justiça.

De outro lado, o comparecimento espontâneo da ré aos autos, ainda que posterior, reforça a conclusão de que a finalidade do ato citatório — dar ciência da demanda e viabilizar o exercício do contraditório — foi efetivamente alcançada, o que afasta qualquer alegação de prejuízo processual.

A interpretação defendida pela apelante, ao exigir a concretização da citação válida como condição absoluta para a interrupção da prescrição, desconsidera a orientação consolidada segundo a qual a demora na prática de atos processuais, quando não imputável à parte autora, não pode prejudicar o exercício do direito material.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a prescrição não se consumou, sendo correta a sentença ao afastar a prejudicial e julgar improcedentes os embargos monitórios.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026